Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-20.2018.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÃÃO RASPADA (ART. 16, PARAGRÃFO ÃNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03). ABSOLVIÃÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADO. ERRO DE PROIBIÃÃO. INOCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA OS CRIMES DE POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INEXISTÃNCIA DE OFENSA AOS POSTULADOS DA INDIVIDUALIZAÃÃO DA PENA OU PROPORCIONALIDADE. CONDENAÃÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante, nÃ£o contraditados e em plena consonÃ¢ncia com os demais elementos de prova, inclusive com a confissÃ£o do recorrente, sÃ£o suficientes para revelar a existÃªncia do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeraÃ§Ã£o raspada.2. Ã inviÃ¡vel o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade, quando nÃ£o comprovada a presenÃ§a de qualquer perigo atual e inevitÃ¡vel, nem tampouco que a situaÃ§Ã£o nÃ£o poderia ter sido resolvida de outro modo.3. Mostra-se inadmissÃvel o reconhecimento do erro de proibiÃ§Ã£o, quando suficientemente comprovado que o agente tinha condiÃ§Ãμes de compreender o carÃ¡ter ilÃcito de sua conduta.4. NÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o da conduta para o crime previsto nos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, quando comprovado que o apelante portava a arma de fogo com numeraÃ§Ã£o raspada em local pÃºblico.5. NÃ£o existe qualquer Ã3bice para que o JuÃzo do conhecimento eleja, ao proferir a sentenÃ§a, as penas restritivas de direitos que melhor sirvam Ã repressÃ£o e prevenÃ§Ã£o do crime, competindo ao JuÃzo das ExecuÃ§Ãμes Penais, se for o caso, alterar, exclusivamente, a forma de seu cumprimento, nos termos do artigo 148 da Lei nÂº 7.210 /1984. 5.1 No caso, a implementaÃ§Ã£o, pelo JuÃzo sentenciante, da conversÃ£o da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, deu plena efetividade ao princÃpio da individualizaÃ§Ã£o da pena e respeitou o postulado da proporcionalidade, nÃ£o havendo que se falar em nulidade da sentenÃ§a.6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000542-20.2018.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: VALDENILSON PORTILHO GONÇALVES (ADV. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - OAB/PA Nº 11.505)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, PARAGRÁFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OS CRIMES DE POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS POSTULADOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OU PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados e em plena consonância com os demais elementos de prova,
inclusive com a confissão do recorrente
, são suficientes para revelar a existência do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
2.

É inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade,
quando não comprovada a presença de qualquer perigo atual e inevitável, nem tampouco que a situação não poderia ter sido resolvida de outro modo.
3.

Mostra-se inadmissível o reconhecimento do erro de proibição, quando suficientemente comprovado que o agente tinha condições de

compreender o caráter ilícito de sua conduta.
4.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime previsto nos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, quando comprovado que o apelante portava a arma de fogo
com numeração raspada em local público.
5.

Não existe qualquer óbice para que o Juízo do conhecimento eleja, ao proferir a sentença, as penas restritivas de direitos que melhor sirvam à repressão e prevenção do crime, competindo ao Juízo das Execuções Penais, se for o caso, alterar, exclusivamente, a forma de seu cumprimento, nos termos do artigo 148 da Lei nº 7.210 /1984.
5.1

No caso, a implementação, pelo Juízo sentenciante, da conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, deu plena efetividade ao princípio da individualização da pena e respeitou o postulado da proporcionalidade, não havendo que se falar em nulidade da sentença.
6.

Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de dois mil e vinte e um, da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dez do mês de maio de dois mil e vinte e um e término às 14:00hs do dia dezessete do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000542-20.2018.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: VALDENILSON PORTILHO GONÇALVES (ADV. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - OAB/PA Nº 11.505)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

RELATÓRIO

Valdenilson Portilho Gonçalves
interpôs, por intermédio do advogado Venino Tourão Pantoja Junior, apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA que o condenou às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta dias) multa, pela prática do crime tipificado no inciso IV do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada).

A pena privativa de liberdade foi convertida em duas penas restritivas de direito: prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46 do Código Penal) e prestação pecuniária (art. 45, §1º, do Código Penal).

O apelante, após pedir o reconhecimento de sua absolvição por insuficiência probatória, sustenta, como meio de demonstrar a inexistência de tipicidade da conduta, ter agido:

1 - sob o manto da excludente da ilicitude descrita no inciso I do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade), uma vez que:
¿o acusado só estava com uma arma de fogo para proteger sua esposa das serias e graves ameaças de morte veiculadas nos diversos grupos de WhatsApp locais, consideradas prováveis, haja vista o alto incidente de homicídios sem soluções existentes nesta Comarca, praticados por milicianos¿;
e

2 -
¿sob a errônea compreensão da norma proibitiva, atuando sem conhecimento de que faz algo que a lei proíbe, ou conhece a proibição, mas acredita na existência de uma outra norma que excepcionalmente permita a conduta, mas que não existe, ou pensa agir dentro dos limites de uma justificativa penal que realmente existe no ordenamento¿,
o que, ao modo de ver da defesa, caracteriza erro de proibição inevitável, afastando o próprio dolo da conduta ou, no mínimo, erro de proibição vencível, como causa de redução da pena.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de porte irregular de arma de fogo de uso restrito - numeração raspada, para o crime descrito no artigo 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) ou artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/03.

Por fim, alega a nulidade da pena de prestação de serviços à comunidade pois, além de ter sido implementada, na sentença, pelo Juízo de conhecimento, a medida fere
¿os princípios da individualização da pena da proporcionalidade face a situação sócio econômica do apelante que é agricultor de subsistência¿.

Em contrarrazões, o promotor de justiça Thiago Takada Pereira rechaça todas as teses da defesa, pugnando, ao final, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu total desprovimento,
¿mantendo-se in totum a r. sentença, pelos seus próprios e justos fundamentos¿
.

Em parecer, a Ministério Público, em segundo grau, na pessoa do procurador de justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0000542-20.2018.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: VALDENILSON PORTILHO GONÇALVES (ADV. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - OAB/PA Nº 11.505)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

Antes da análise do mérito do recurso, creio ser, de curial importância, resgatar o relato dos fatos trazidos na denúncia:
¿No dia 22/1/2018, por volta das 14:00h, na Rua 7 de setembro, VADENILSON PROTILHO GONÇALVES portou arma de fogo de uso proibido ou restrito (numeração raspada), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 1 (uma) arma de fogo tipo revólver calibre 38 com numeração raspada, contendo 5 (cinco) munições intactas.
Os policiais militares ELSON SOUSA RODRIGUES, JOSÉ ALMEIDA MISERICORDIA e CRYSTIANO CAMPOS BATISTA narram que estavam realizando rondas, quando avistaram o denunciado em comportamento suspeito e se dirigindo ao Fórum de Mocajuba, momento em que pediram que ele parasse para que eles pudessem abordá-lo. Ao notar a presença policial, VALDENILSON adentrou o pátio do Fórum, arremessou um objeto e saiu. Ao realizar a abordagem, a Polícia Militar encontrou 1 (uma) arma de fogo no pátio do Fórum, próxima ao denunciado.
O arremesso feito pelo denunciado foi presenciado pelos policiais militares acima e pelo policial militar lotado no Fórum, MANUEL DE JESUS CALDAS MENEZES. Foi apreendida 1 (uma) arma de fogo tipo revólver com numeração raspada, contendo 5 (cinco) munições intactas, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (fl. 15)¿.

Delineados os fatos sobre os quais versa o processo, passo ao exame do caso e das questões suscitadas no recurso.

Assento, inicialmente, que
não procede o pleito defensivo de absolvição
, seja pela alegação de insuficiência probatória, de ter agido sob o manto do estado de necessidade ou por erro de proibição, como demonstrarei.

Digo isso, pois as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação, tendo sido demonstradas pelo Juízo
a quo
tanto a materialidade, quanto à autoria delitiva, conforme se constata pelo boletim de ocorrência policial nº 00126/2018.00071-0, pelo Auto de Prisão em flagrante nº 126/2018.000012-2, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 18), pelo Laudo de Exame Pericial de potencialidade lesiva, mecanismo de funcionamento e eficiência da arma de fogo nº 2018.05.000020-BAL (fls. 116/117) -
que indica estar o número de série da arma apreendida raspado
-, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal do recorrente.

No ponto, reproduzo trechos da sentença recorrida, que bem sintetizou os depoimentos colhidos (fls. 158/159v), os quais, adoto como razão de decidir:
¿A testemunha José Almeida Misericórdia, policial militar que participou da prisão do réu, disse em juízo que estava em ronda pela cidade quando avistou o acusado e sua companheira conhecida como `nena¿. Ao acionar a sirene da viatura, o réu acelerou a motocicleta e parou em frente ao Fórum. A testemunha relatou ter visto o acusado ingressar no prédio e jogar a arma no meio na lateral da rampa. Em seguida, a viatura abordou o acusado e a testemunha ao verificar qual o objeto descartado pelo acusado, constatou tratar-se de uma arma de fogo municiado e com numeração raspada. Afirmou a testemunha, por fim, que Valdenilson é bastante conhecido na cidade como traficante.
A testemunha Crystiano Campos Batista, também policial militar que participou da prisão do acusado, disse que estava dirigindo a viatura quando passou a seguir o acusado até o Fórum, onde Valdenilson entrou rapidamente e jogou a arma de fogo, saindo em seguida. Afirmou ter visto o réu jogar a amara de fogo nas dependências do Fórum. Disse por fim, que o acusado é conhecido nos meios policiais por traficar substâncias entorpecentes.
A testemunha Elson Sousa Rodrigues, identicamente aos depoimentos acima colacionados, relatou que estava na viatura quando da abordagem do acusado. Disse que Valdenilson parou sua motocicleta em frente ao Fórum, adentrou no prédio e jogou algo, que após a testemunha José Almeida Misericórdia recolher, constatou tratar-se de uma arma de fogo. Ratificou ainda a testemunha, os depoimentos anteriores no ponto em que referem ser o acusado conhecido na cidade como traficante de drogas.
A corroborar os demais depoimentos testemunhais descritos, a testemunha Rômulo Paes Junior relatou em juízo que no dia dos fatos estava saindo do Fórum, descendo a rampa quando presenciou o réu descer rapidamente da motocicleta e ingressar no Fórum, para em seguida se desfazer da arma de fogo jogando-a na lateral da rampa de acesso.
A testemunha Maria Raimunda, conhecida pelo apelido de ¿nena¿, companheira do acusado, disse não ter ciência de que Valdenilson portava a arma de fogo, só vindo a saber no momento em que foi informada da prisão, ainda no interior do Fórum.
Qualificado e Interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitiva. Disse ter adquirido a arma de um mototaxista conhecido como `zeca¿, pela quantia de R$ 500,00. Afirmou que portava a arma de fogo para a defesa de sua esposa que estaria sendo ameaçada de morte, em razão de supostamente pertencer a um grupo de milicianos¿.

Assim, a tese defensiva de insuficiência probatória está isolada nos autos, não tendo o apelante apresentado qualquer elemento de prova apto a desconstituir o acervo constante dos autos, ônus que lhe competia.

Quanto à alegação do apelante de que agiu em
estado de necessidade
, melhor sorte não lhe socorre, pela ausência dos requisitos do artigo 24 do Código Penal.

Como se sabe, para a possível incidência de estado de necessidade, o perigo pelo qual passa o agente
deve ser instantâneo
, e, ainda,
impossível de ser evitado de outro modo
, a não ser pela prática do crime que se busca excluir a ilicitude.

Nesse sentido, Guilherme de Sousa Nucci, ao dar contornos doutrinários à esta causa de exclusão da ilicitude, esclarece que ela se caracteriza pelo:
¿sacrifício de um interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não era razoavelmente exigível. (...) a) quanto à origem do perigo: a.2) o estado de necessidade agressivo: ocorre quando o agente se volta contra pessoa ou coisa diversa da qual provém o perigo para o bem jurídico. (...) característica fundamental do estado de necessidade é que o perigo seja inevitável, bem como seja imprescindível, para escapar da situação perigosa, a lesão a bem jurídico de outrem. Podendo afastar-se do perigo ou podendo evitar a lesão, deve o autor do fato necessário fazê-lo. No campo do estado de necessidade, impõe-se a fuga, sendo ela possível.¿
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada. 14ª ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, pag. 243, 250 e 254)
.

No caso, adentrando ao conteúdo processual sob o enfoque normativo e doutrinário, contata-se que a justificativa apresentada pelo apelante, de que estava querendo proteger sua esposa, pois estaria sendo ameaçada de morte, está dissociada de todo e qualquer elemento probatório a confirma-la, deixando a defesa de comprovar a situação de perigo vivenciada pela esposa do recorrente.

Além disso, há que se ressaltar que a posse de uma arma de fogo não pode ser caracterizada como a única forma possível de se repelir uma injusta ameaça sofrida pelo apelante.

Deixando mais claro, averbo que o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e de munições não se justifica, pois o apelante não tinha autorização para tanto e não demonstrou que ofendeu o bem jurídico tutelado pelo artigo 16 da Lei 10.826/03, para proteger sua esposa de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar.

Desse modo, fica claro não haver possibilidade de acolhimento da tese do apelante de que agiu acobertado pela excludente de ilicitude de estado de necessidade, afinal, existem outros meios capazes de repelir uma ameaça como, por exemplo, notificar a autoridade policial competente para execução das medidas cabíveis.

De igual modo, não merece acolhimento a tese do apelante de
erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição)
.

A alegação da defesa do apelante de desconhecimento da ilicitude da conduta, ou seja, de que possuir arma de fogo para se defender não constituiria crime, por si só, não o beneficia, máxime quando se cuida de ofensa a uma lei publicada em 2003, com grande repercussão social e divulgação na imprensa escrita e televisiva.

Além disso, a descrição dos fatos postos em julgamento evidencia que o recorrente tinha plena consciência do caráter ilícito da sua conduta, uma vez que se realmente entendesse que seu agir era lícito, não teria se desfeito do revolver no momento da abordagem policial.

Outrossim, destaco que
não vinga a tese defensiva de desclassificação
do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada para os tipos penais descritos nos artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento, pois, além do porte ter sido confirmado, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a apreensão de arma de fogo com numeração raspada é
conduta equiparada à arma de fogo de uso restrito
, independentemente se, originariamente, de uso permitido ou restrito.

Nesse sentido cito, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DO MESMO DIPLOMA. SUBSUNÇÃO. NUMERAÇÃO RASPADA. TIPICIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1249385/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).
2. 'Aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 [...] mesmo que o calibre do armamento corresponda a uma arma de uso permitido' - nesse caso, um revólver calibre 32 (Informativo de jurisprudência n. 0364, REsp. 1.036.597/RJ, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 21/08/2008)"
(HC n. 322.182/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 20/9/2016). 3. Agravo regimental desprovido¿.
(AgRg no HC 515.612/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020 - grifei).

Ademais, destaco que para a configuração do crime de porte de arma de fogo com numeração raspada, não é necessário que a supressão tenha sido realizada pelo acusado. Tanto é assim que, em relação a conduta de supressão ou alteração de marca, numeração ou qualquer identificação de arma de fogo, há previsão específica, presente no mesmo parágrafo do dispositivo legal, contudo, em inciso diverso (inciso I).

Por fim, no que pertine à alegada
nulidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, insta consignar que, ao contrário do que sustenta a defesa, não existe qualquer óbice para que o Juízo sentenciante eleja, desde já, a pena restritiva de direitos que melhor sirva à repressão e prevenção do crime em questão, competindo ao Juízo das Execuções Penais, se for o caso, alterar a forma de seu cumprimento, nos termos do artigo 148 da Lei nº 7.210/1984.

No caso, a conversão implementada pelo Juízo sentenciante não apresenta qualquer macula, pois, ao considerar as peculiaridades do caso concreto, determinou que prestação de serviço à comunidade deverá ser
¿cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar normal de trabalho, atendidas suas aptidões pessoais¿,
justificativa que, à toda evidência, não ofende os postulados da individualização da pena ou da proporcionalidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
nego provimento ao apelo
, mantendo-se,
in totum
, a sentença recorrida, por seus próprios e

jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator